Tribunal: TJDFT
Processo: 0746714-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746714-34.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANILO MONTEIRO, MARIA APARECIDA A DE SOUZA, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, SORAYA DE SOUZA SILVA, DOMINGOS MOREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO CHAVES DE LIMA, MOZART JOSE DUARTE, MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, DULCIMAR MAGELA FRANCO, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RÉU ESPÓLIO DE: ISAIAS SANTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença n. 0008062-36.1995.8.07.0001, acolhera parcialmente a impugnação do Ente Fazendário, mas mantendo a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado, nos termos da Resolução n. 303/2019/CNJ. Em suas razões recursais (ID. 77646529), alega que não procede a interpretação de que a SELIC é aplicável sobre o montante consolidado. Afirma que a Emenda Constitucional n. 113/2021 determina única incidência da SELIC, sobre o valor histórico da dívida, até o efetivo pagamento, de forma a evitar a capitalização de juros. Esclarece que a SELIC já engloba a correção monetária e os juros de mora, devendo incidir apenas sobre o valor principal corrigido até 8/12/2021. Advoga que, no caso dos autos, estaria ocorrendo dupla remuneração do capital, em evidente anatocismo, vedado pelo art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e pela Súmula 121/STF. Conclui que a previsão, em Resolução do c. CNJ, n. 303/2019, sobre a forma de correção da dívida, extrapolou o poder regulamentar, violou o art. 167, I, da Constituição da República, e contrariou o comando da EC n. 113/2021. Suscita, ao final, observância da ADI n. 7.435/RS, e o Tema n. 1.349 da repercussão geral (RE n. 1.516.074). Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja a r. decisão agravada reformada, e determine-se a incidência exclusiva da SELIC, sobre o valor principal, uma única vez, vedada sua aplicação sobre o montante já corrigido e acrescido de juros. Preparo dispensado, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou a tese de anatocismo pela suposta aplicação da Taxa SELIC. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Contenta-se a lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida em juízo de cognição sumária consiste em verificar se há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relativamente ao suposto anatocismo pela aplicação da Taxa SELIC sobre o montante consolidado. No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo agravante/executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos precedentesa seguir: Acórdão 2032514, 0719295-39.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025; Acórdão 2030612, 0712612-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025; Acórdão 2020845, 0714404-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; Acórdão 1964587, 0744192-68.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025. Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado, em razão disso, o excesso de execução alegado. Por conseguinte, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, pressuposto necessário à antecipação dos efeitos da tutela recursal em relação ao suposto anatocismo relacionado à base de cálculo da Taxa SELIC. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de outubro de 2025 às 18:59:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora